Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Tendo o réu respondido preso ao processo e permanecendo inalterados os motivos que autorizam a prisão preventiva, não há porque lhe conceder o direito de apelar em liberdade, ante a superveniência de condenação a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

2. Ordem denegada.